Tribunal: TJBA
Processo: 8054302-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054302-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIABE SANTOS SANTIAGO Advogado(s): PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do concurso público para a Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), em razão da não confirmação de sua autodeclaração racial pela comissão de heteroidentificação. Pleito de reinserção no certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da comissão de heteroidentificação, que desconsiderou a autodeclaração de candidato como pardo, configura ilegalidade apta a ensejar o controle judicial pela via mandamental. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é cabível quando os fatos controvertidos podem ser comprovados por prova pré-constituída. 4. A jurisprudência do STF (Tema 1.420 de Repercussão Geral) reconhece a legitimidade da heteroidentificação como mecanismo de verificação da autodeclaração racial, em consonância com os princípios da igualdade material e da moralidade administrativa. 5. O edital do concurso previu expressamente a etapa de heteroidentificação, com critérios objetivos baseados no fenótipo, em conformidade com parâmetros do IBGE. 6. A análise fenotípica foi realizada por comissão técnica, com pareceres fundamentados, sem que se constate ilegalidade ou arbitrariedade. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a avaliação técnica da comissão, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade, ausente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: "É legítima a atuação da comissão de heteroidentificação na avaliação fenotípica dos candidatos a vagas reservadas em concurso público, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade do ato, sem substituição do juízo técnico da banca examinadora." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, I e IV; 5º, caput, e XXXV; 37, caput. Lei nº 12.990/2014, art. 2º. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.553.243 (Tema 1.420 da RG), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054302-22.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIABE SANTOS SANTIAGO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.